Tribunal: TJMT
Processo: 1023246-93.2021.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-01-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023246-93.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Dano, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CRISTIANE DOS SANTOS MENINO - CPF: 253.876.738-51 (ADVOGADO), PAULO ROGERIO GOMES NETO - CPF: 047.862.391-78 (PACIENTE), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (IMPETRADO), CRISTIANE DOS SANTOS MENINO - CPF: 253.876.738-51 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 3a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ÁGUA BOA (IMPETRADO), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE AGUA BOA (IMPETRADO), RAFAELLA CRISTINE MORAES DE CASTRO - CPF: 021.555.581-39 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– LESÃO CORPORAL NO ÂMBITODOMÉSTICO E AMEAÇA – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – 1.
PRELIMINAR
SUSCITADA PELA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA – POSTULADA A EXTINÇÃO DESTE
WRIT
POR AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – REJEITADA – 2.
MÉRITO
–
INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES
À PROLAÇÃO DA
DECIS
ÃO
QUE DECRETOUA PRISÃO
PREVENTIVA –
INCONSISTÊNCIA DO PLEITO – DECIS
ÃO

FUNDAMENTADA – NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA PARA RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA OFENDIDA –

3. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA – NECESSIDADE DE PROVIDÊNCIAS MAIS GRAVOSAS – 4.
PEDIDO DE INTERNAÇÃO
DO PACIENTE
POR ALCOOLISMO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – 5
. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1.
É possível o exame de mérito da impetração quando, a despeito da parca documentação trazida com a exordial pelo impetrante, este apresenta a decisão invectivada e os demais elementos de convicção necessários para avaliar a possibilidade ou não da concessão da ordem almejada podem ser extraídos das informações prestadas pela autoridade coatora, bem como de simples consulta realizada no sistema do
PJe
.

2
. Afigura-se evidenciada a necessidade da manutenção da custódia preventiva do paciente por ser imprescindível sua prisão

para garantir a integridade física e psicológica da ofendida, atraindo, portanto, a incidência do requisito autorizador do cárcere cautelar preconizado no art. 312 do Código de Processo Penal.

3. É insuficiente a aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria capaz de garantir a ordem pública.

4.
C
om relação à alegação de que o paciente tem o vício do alcoolismo, e, por isso, necessita estar em liberdade para se submeter a tratamento médico adequado, além de não haver, nestes autos, qualquer documento que comprove sua doença, não há indicações de que o referido tratamento não pode ser realizado dentro do estabelecimento prisional em que se encontra; cumprindo ressaltar, ademais, que, estando em liberdade,
ele
teria mais fácil acesso a bebidas alcoólicas.

5. Pedidos julgados improcedentes. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da Segunda Câmara Criminal

Trata-se de
h
abeas
c
orpus
com pedido de liminar, impetrado pel
a

advogada

Cristiane dos Santos Menino
, em favor de
Paulo Rogerio Gomes Neto
, apontando como autoridade coatora o Juízo da
3a

Vara da Comarca
de
Água Boa
-
MT
.

Colhe-se desta impetração que
o
paciente foi pres
o

em flagrante
no dia
8
de
setembro
de 2021,
pela
prática
, em tese,
do
s
crime
s
de
lesão corporal e ameaça
, perpetrado contra
sua companheira

Rafaella Cristine Moraes de Castro
,
cuja custódia foi convertida em preventiva, em audiência de custódia, por força
da decisão prolatada no Auto de
Prisão em Flagrante
n.
100
2605
-
21
.2021.8.11.00
21
, que deu origem à Ação Penal n.
1002699-66.2021.8.11.0021
.

A
ssevera a
impetrante que o paciente
é alcoólatra e necessita de sua liberdade para ter seu vício tratado com os devidos cuidados médicos
;
ressaltando
, outrossim,
que,
na espécie, não estão presentes os motivos ensejadores da prisão preventiva previstos no art. 312 do Código de Processo Penal
; bem como
que a decisão que manteve a sua prisão é carente de fundamentação concreta.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu
a revogação da prisão preventiva d
o
paciente, com a expedição de alvará de soltura em seu favor ou, subsidiariamente, a concessão de medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal
.

E
, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido por intermédio das razões encontradiças no ID
113934954
. Solicitadas as informações de estilo, o juízo de primeiro grau encaminhou o expediente que se vê no ID
114429952
, no qual fez um resumo da tramitação do
processo
em comento, ressaltando q
ue a denúncia foi recebida
no dia
29
de setembro de 2021.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer
constante
no ID
115248958
, opinou
,

preliminarmente
,
pelo
NÃO CONHECIMENTO
do
writ
e se conhecido, pela
DENEGAÇÃO
da ordem
.

É o relatório.

Inclua-se o presente processo em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça
.

Extinção
deste

processo
por ausência de prova pré-constituída.

A Procuradoria-Geral da Justiça suscitou esta preliminar
,
manifestando-se
extinção deste processo
, ao argumento de que não foi juntada
com a inicial a

documentação apta a demonstrar o constrangimento ilegal invocado, em especial a decisão que
decretou a prisão preventiva do paciente
, de forma que não há como se dar prosseguimento à marcha processual, vez que a ausência de prova pré-constituída inviabiliza a apreciação do
s
pedido
s
.

Todavia, a pretensão ministerial não se sustenta, porque embora
a
impetrante tenha trazido poucos documentos e informações com a
exordial
,
a autoridade acoimada de coatora prestou informações suficientes para a análise dos pedidos vertidos nesta impetração.

Ademais, em simples consulta pública realizada no sistema do
PJe
de primeiro grau é possível ter acesso ao
decisum
que ordenou
a
prisão c
autelar do paciente,
sendo possível, assim, ter elementos de convicção suficientes para permitir a avaliação da possibilidade ou não da concessão da ordem almejada, razão pela qual os
pleitos deduzidos nesta ação mandamental devem ser apreciados.

Aliás, sobre a temática, eis o posicionamento esta Corte de Justiça:

HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS - EXECUÇÃO DE PENA - REGRESSÃO CAUTELAR PARA O REGIME FECHADO - ILEGALIDADE DA REGRESSÃO CAUTELAR –
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DA PGJ – AUSENCIA DE DOCUMENTOS – INFORMAÇÃO DO JUÍZO – CONSULTA PÚBLICA AO SISTEMA SEEU – DEFICIENCIA DE DOCUMENTOS SUPRIDA
– ARESTO DO TJMT - PRÁTICA DE NOVO DELITO E/OU O DESCUMPRIMENTO DE CONDIÇÕES IMPOSTAS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL - FALTA GRAVE CARACTERIZADA - TRANSFERÊNCIA PARA O REGIME MAIS RIGOROSO AUTORIZADA -ORIENTAÇÕES DO STF E STJ - SÚMULA 526 DO STJ - ORDEM DENEGADA.

O cumprimento de pena em regime fechado, somado às assertivas de ilegalidade da regressão, recomendam o duplo grau de jurisdição, sobretudo porque os efeitos do ato impugnado afetam diretamente a liberdade do paciente. (TJMT, HC N.U 0076852-34.2013.8.11.0000)

A prática de novo delito e/ou o descumprimento de condições impostas pelo Juízo da Execução Penal caracterizam falta grave (LEP, art. 50, V e art. 52), a justificar a transferência do paciente para regime mais rigoroso (LEP, art. 118, I).

“A regressão a regime de cumprimento de pena mais gravoso do que o fixado inicialmente na condenação é possível,
ex
vi do artigo 118 da Lei de Execução Penal. [...] em razão da prática do crime tipificado no artigo 155, § 4o, I e IV, do Código Penal” (STF, HC no 179.595 - Relator: Min. Luiz Fux - 17.6.2020)

“Não constitui ofensa à coisa julgada a regressão a regime de cumprimento de pena mais gravoso que o fixado na sentença, em razão da prática de falta grave (art. 118, inciso I, da Lei de Execução Penal), ante o descumprimento pelo apenado das condições impostas ao regime aberto.”

“O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato.” (STJ, Súmula 526)

(TJMT, N.U 1007924-33.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/06/2021,
Publicado
no DJE 18/06/2021).
Destacamos

Diante do exposto,
rejeit
a-se
esta preliminar.

É como voto.

MÉRITO

No que diz respeito à inexistência dos requisitos autorizadores
da prisão preventiva do paciente
,
impõe-se ressaltar
que essa tese não se sustenta, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemento capaz de autorizar
sua
decretação a garantia da ordem pública, em decorrência da gravidade concreta da conduta
,
suspostamente
,

praticada

pelo
favorecido
e sua reiteração delitiva, fatores
, esses,
que justificam a
prolação do referido édito judicial.

O
juízo de primeira instância decretou a prisão preventiva do paciente,
forte
nas razões expostas na decis
ão
abaixo
parcialmente
reproduzida:

[...]
Ao analisar os autos, constata-se que há
prova
da materialidade e indícios de autoria em desfavor do autuado pela prática dos delitos supramencionados, especialmente pela narrativa do boletim de ocorrência, pelas declarações dos policiais que participaram da ocorrência, bem como pelas declarações da vítima.

Diante disso, em que pese o custodiado seja primário, verifica-se a gravidade em concreto do delito, vez que se trata de suposta ocorrência dos crimes de lesão corporal, injúria e
dano
no âmbito da violência doméstica contra a mulher,
sendo que a seriedade e a reprovabilidade de sua conduta
mostra-se
presente não só nas declarações da vítima, mas também das fotos desta, onde é possível ver os hematomas em seu corpo provocados pela agressão do custodiado.

Além disso, a liberdade do
flagranteado
ocasionaria riscos à vida e a integridade física e psicológica da vítima, vez que a mesma declarou perante autoridade policial (autos n. 1002604-36.2021.8.11.0021 – Medidas Protetivas) que esta foi a terceira vez em que fora agredida pelo autuado, e que nas agressões anteriores, ficou muito machucada. Com isso, verifico que os fatos narrados nestes autos, não só tratam de uma conduta isolada na vida do custodiado, haja vista que conforme relatado pela própria vítima, o autuado já havia a agredido anteriormente, mas por sua vez, a ofendida não tomou nenhuma medida em desfavor do acusado, isto é
, n
ão informou o
ocorrido
a Autoridade Policial.

Ainda, verifica-se que o custodiado responde outro processo envolvendo violência doméstica (outra vítima), sendo que apenas fora declarada extinta sua punibilidade em razão da ocorrência da prescrição (autos n. 0004689-51.2017.8.11.0021)
.

Portanto, entendo que a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão seriam ineficazes ao caso e traria uma sensação de impunidade, intranquilidade e insegurança jurídica a vítima e a sociedade como um todo. Com efeito, a conversão da prisão em flagrante delito, em prisão preventiva é medida que se impõe por estarem presentes os seus requisitos, haja vista que a ordem pública fora severamente violada, havendo a necessidade de resguarda-la, bem cimo a fim de se promover o acautelamento social.

Ademais encontra-se preenchido o requisito do art. 313, inciso O, do Código de Processo Penal, tendo em vista que os crimes imputados ao autuado preveem pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos de reclusão.

Ante o exposto, HOMOLOGO O FLAGRANTE E CONVERTO EM PREVENTIVA A PRISÃO DE PAULO ROGÉRIO GOMES NETO, o que faço com fundamento nos artigos 310, II, 312, caput, e 313, inciso I e III, todos do Código de Processo Penal.
[...].
Destacamos

Vê-se, pois, da

decisão
acima
parcialmente
transcrita, quea prisão preventiva do paciente foi decretada em decorrência da gravidade concreta da conduta
, supostamente, por ele perpetrada,
ressaltando,
o
magistrad
o
, que
“
consta-se nos autos que a equipe policial foi acionada, via 190, a respeito de uma possível violência doméstica que estava acontecendo em uma residência no bairro Morada das Águas. Após, os policiais deslocaram ao local e localizaram a vítima na rua, a qual afirmou que estava em sua residência dormindo e seu amásio estava bebendo e sem motivo entrou no quarto e a acordou com ofensas, chamando-a de “puta”, “vagabunda” e outras injúrias, bem como pegou seu celular e o quebrou, logo depois a tirou da cama e começou as agressões (chutes e socos), e quando tentou correr, o suspeito a jogou na parede, momento que bateu seu rosto e desmaiou. A vítima disse ainda que os pais do suspeito estavam no local e conseguiram intervir para protegê-la, momento que conseguiu desvencilhar do suspeito, correu para rua e pediu ajuda. A vítima ainda acrescentou que não foi a primeira vez que o fato aconteceu e que já havia sofrido ameaças caso fosse feito alguma denúncia
”.
(ID 114429952)

Infere-se, outrossim,
que o
juízo de primeiro grau

embasou
sua convicção em
elementos
extraídos dos autos
originários que
demonstram a gravidade con
creta da conduta
, em tese, praticada pelo
paciente, que agrediu violentamente sua
mulher
com chutes e socos, tendo, a ofendida, desmaiado
; constatando
também
que
,
a princípio,
o episódio não é isolado na vida do
favorecido
, pois a vítima afirmou
à
autoridade policial que não é a primeira vez que foi agredida
. E
, se isso não bastasse,
há constatação de que o
beneficiário
respondeu outro processo envolvendo violência doméstica (outra vítima),
em cuja ação
foi declarada extinta sua punibilidade em razão da ocorrência da prescrição (autos
do processo
n. 0004689-51.2017.8.11.0021).

Por conseguinte, não se pode cogitar em constrangimento ilegal, visto que a prisão preventiva do paciente se apresenta necessária e adequada para a garantia da ordem pública
,
se justificando, também, em razão da necessidade de se assegurar a integridade física e/ou psicológica da ofendida. A propósito,
acerca da manutenção da prisão provisória para evitar a reiteração delitiva do agente, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça aprovou o Enunciado Orientativo n.6, com a seguinte redação:
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais ede ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência.

Sendo assim, não é despiciendo repetir que agiu corretamente o juízo de primeira instância, porquanto, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece estes requisitos para sua decretação:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como
garantia da ordem pública
, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.
Destacamos

Sobre o conceito de ordem pública para dar embasamento à manutenção de prisão preventiva, Guilherme de Souza Nucci, com a propriedade que lhe é peculiar, assevera que:

[...]
Garantia da ordem pública
: trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. [...] Entende-se pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, como regra, é abalada pela prática de um delito.
Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente
. [...]. Uma das causas de afetação da ordem pública é a própria credibilidade do Judiciário, como vêm decidindo os tribunais. Apura-se o abalo à ordem pública também, mas não somente, pela divulgação que o delito alcança nos meios de comunicação – escrito ou falado. Não se trata de dar crédito ao sensacionalismo de certos órgãos da imprensa, interessados em vender jornais, revistas ou chamar audiência para seus programas, mas não é menos correto afirmar que o juiz, como outra pessoa qualquer, toma conhecimento dos fatos do dia a dia acompanhando as notícias veiculadas pelos órgãos de comunicação.
[...]
Outro fator responsável pela repercussão social que a prática de um crime adquire é a periculosidade (probabilidade de tornar a cometer delitos
) demonstrada pelo réu e apurada pela análise de seus antecedentes e pela maneira de execução do crime. Assim, é indiscutível poder ser decretada a prisão preventiva daquele que ostenta, por exemplo, péssimos antecedentes, associando-se a isso a crueldade particular com que executou o crime. [...] Em suma, extrai-se da jurisprudência o seguinte conjunto de
causas viáveis para autorizar a prisão preventiva, com base na garantia da ordem pública: a)
gravidade
concreta do crime
; b)
envolvimento com o crime organizado
; c) reincidência ou maus antecedentes do agente e
periculosidade
; d)
particular e anormal modo de execução do delito
; e) repercussão efetiva em sociedade, gerando real clamor público. O ideal é a associação de, pelo menos, dois desses fatores
.
(
In
Código de Processo Penal Comentado, 19. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020, pp. 1147 a 1150).
Destacamos

Logo, e
mbora o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese: o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva; bem assim o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, satisfazendo, por
isso
, o comando normativo emanado do art. 312 do Código de Processo Penal.

Além do mais, deve ser ressaltado que, no caso em debate, não se mostra suficiente a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, eis que as circunstâncias do delito, em tese, praticado pelo paciente revelaram que providência menos gravosa do que a custódia provisória não seria capaz de garantir a ordem pública.

Por derradeiro,
c
om relação à alegação de que o paciente tem o vício do alcoolismo, e, por isso, necessita estar em liberdade para se submeter a tratamento médico adequado, além de não haver
, nestes autos, qualquer documento que comprove sua doença, não há indicações de que o referido tratamento não pode ser realizado dentro do estabelecimento prisional em que se encontra; cumprindo ressaltar, ademais, que, estando em liberdade, o favorecido teria mais fácil acesso a bebidas alcoólicas.

Posto isso, em consonância com o parecer da cúpula ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Paulo Rogério Gomes Neto
; por consequência,
denego a ordem
de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/01/2022